Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA. TRECHO DA EMENTA E VOTOS. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS TEMPORAIS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO. EFEITO EX TUNC.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Erro material é o equívoco perceptível de pronto quando examinado em cotejo com a fundamentação em seu todo, e sem maiores incursões em divergências conceituais, legais ou jurisprudenciais, sinalizando um desacordo evidente entre a vontade do magistrado e o estampado de forma expressa no ato judicial.
3. A leitura da íntegra do acórdão permite a extração de todos os seus fundamentos e revela erro material na lavratura do trecho final da ementa ora embargada (‘item 7’), tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital n. o 6.657/2020 fora, de fato, reconhecida ab initio com o ordinário efeito temporal ex tunc, impondo-se sua retificação.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para retificar o ‘item 7’ da ementa ora embargada, que passa a consignar como redação final o seguinte enunciado: (...) “7. Ação de inconstitucionalidade julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e erga omnes, do artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.657/2020”.